Tribunal: CARF
Processo: 16707.000385/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.000385/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.542 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
SIMONE LEITE DINIZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa de despesas
médicas e de glosa de dedução indevida de dependentes, conforme notificação de lançamento
constante das e-fls. 28 a 32.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na qual alega que concorda
com a glosa de parte dos dependentes (seus pais), mas, conforme relatório proferido no Acórdão
da decisão recorrida (e-fls. 36):
Cientificada do lançamento, em 08/01/2007, a Interessada apresentou impugnação, em
22/01/2007, alegando, em síntese:
1. seu contador esqueceu de informar o dependente Pedro Diniz Brasil de Oliveira;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.000385/2007-72
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000385/2007-72

2. solicita recompor as despesas com planos de saúde (Unimed) de R$ 1.285,86 (titular);
R$ 1.121,67 (dependente Pedro Diniz Brasil de Oliveira); e de R$ 371,80 (dependente
Daniel Diniz Brasil de Oliveira);
3. reconsiderar valor das seguintes despesas médicas: R$ 200,00 (clínica Fertile); R$
320,00 (Assistência Médica Infantil), e R$ 235,00 (Clínica Novo Horizonte);
4. recompor valor relativo às deduções dos dependente Daniel Diniz Brasil de Oliveira e
Pedro Diniz Brasil de Oliveira, totalizando R$ 2.544,00;
5. incluir e considerar como despesas de instrução o valor de R$ 3.737,00, referente ao
dependente Pedro Diniz Brasil de Oliveira.
Por fim, requer a alteração do débito fiscal, por estar demonstrada a improcedência
parcial da ação fiscal. Anexa aos autos comprovantes (cópias) da Unimed e recibos de
despesas médicas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, sendo que:
1 – reconsiderou o valor relativo à dedução do dependente Daniel Diniz Brasil de
Oliveira, totalizando R$ 1.272,00, bem como a despesa com planos de saúde (Unimed), no valor
de R$ 371,80, relativa a Daniel Diniz;
2 – manteve a glosa das despesa médicas de R$ 200,00 (clínica Fertile); R$
320,00 (Assistência Médica Infantil), e R$ 235,00 (Clínica Novo Horizonte);
3 - afastou a glosa de despesas com planos de saúde (Unimed) de R$ 1.285,86
(titular);
4 – não acatou o pedido para considerar Pedro Diniz Brasil de Oliveira como
dependente, uma vez que não foi declarado na DAA; consequentemente, não acatou o pedido
para considerar como despesas de instrução o valor de R$ 3.737,00, referente a Pedro Diniz
(despesa não declarada na DAA) e manteve a glosa das despesas com planos de saúde (Unimed)
de R$ 1.121,67, realizada com Pedro Diniz, que não é dependente na DAA.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 25/6/2010 (e-fls. 46) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 21/7/2010 (e-fls. 47 a 49), no qual,
em síntese, requer:
a) que o seu filho Pedro Diniz Brasil de Oliveira seja acatado como seu dependente,
podendo deduzir como despesa o valor de R$ 1.272,00;
b) que seja incluída a dedução de despesas de instrução referente ao dependente acima
citado, no valor de R$ 3.737,00, obedecidos os devidos limites legais;
c) que seja recomposta a despesa com o plano de saúde Unimed, referente ao dependente
acima, no valor de R$ 1.121,67.
Junta documentos que comprovam que Pedro Diniz Brasil de Oliveira é seu filho.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000385/2007-72

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide remanesce apenas quanto ao pedido para que Pedro Diniz Brasil de
Oliveira (não incluído na Declaração de Ajuste Anual (DAA) como dependente) seja
considerado dependente da contribuinte, bem como as despesas com instrução de Pedro Diniz
Brasil de Oliveira (também não declaradas na DAA) sejam consideradas, e seja acatada a
despesa com o plano de saúde Unimed, referente a Pedro Diniz, no valor de R$ 1.121,67, que foi
glosada.
Não há dúvidas que Pedro Diniz Brasil de Oliveira é filho da contribuinte,
conforme comprova certidão de nascimento às e-fls. 50, e como tal poderia ser declarado como
seu dependente. Entretanto não o foi.
Atender o pleito da contribuinte equivale a retificar a DAA para incluir
dependente e despesas com instrução não declarados pela contribuinte, além de considerar as
despesas médicas glosadas, ou seja, retificar a declaração em vários aspectos. Tal pedido não
poderá ser acatado, uma vez que não competente a este Conselho apreciar pedido de retificação
de declaração. A retificação deve ser realizada pelo contribuinte ao perceber o erro cometido no
preenchimento da DAA, porém essa faculdade somente é admissível antes de iniciado o
procedimento de lançamento de ofício referente ao exercício que se queira retificar, nos termos
do disposto no art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN).
Ademais, a certidão de nascimento acostada aos autos (e-fls. 50) atesta que Pedro
Diniz Brasil de Oliveira é filho de Luiz Felipe Brasil de Oliveira e de Simone Leite Diniz de
Oliveira (a contribuinte), sendo que Luiz Felipe Brasil de Oliveira (cônjuge) não faz declaração
em conjunto com a contribuinte, de forma que Pedro Diniz Brasil de Oliveira, filho comum do
casal, tanto poderia ser declarado como dependente da contribuinte, como de seu cônjuge.
Assim, por opção da contribuinte, Pedro Diniz não constou em sua DAA; também
a contribuinte não juntou comprovação que Pedro Diniz Brasil de Oliveira não foi incluído na
DAA do cônjuge, de forma que permanece a dúvida se foi ou não, o que também, além da
impossibilidade de retificação por este conselho, se constitui em motivo para não ser acatado o
pedido feito pela contribuinte.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. A lei também
pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. No caso das deduções,
o art. 73 do Decreto 3.000/99, vigente à época dos fatos, assim estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Além disso, conforme art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o
Processo Administrativo Fiscal:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000385/2007-72

Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
Nesse mesmo sentido, transcrevo acórdãos deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
Acórdão 2801-002.607, de 14/08/2012:
“COMPROVAÇA0 DA DESPESA - E do contribuinte o anus de comprovar, com
documentos hábeis e idôneos, a efetividade das despesas cuja dedução pleiteia na
declaração de rendimentos, sendo lícito ao Fisco glosar as deduções na ausência de tal
comprovação.”
Dessa forma, não tenho reparos a fazer quanto à decisão recorrida e adoto como
razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 37/38), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015:
Deve-se ressaltar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações
constantes da Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao contribuinte,
mesmo que este tenha delegado a um terceiro a tarefa de elaborá-la. Em se tratando de
matéria tributária, não importa se a pessoa física cometeu a infração por puro descuido
ou desconhecimento da legislação. A responsabilidade pelas infrações é objetiva, não
dependendo da aferição da existência de culpa ou dolo do agente, conforme previsto no
art. 136 do Código Tributário Nacional — CTN reproduzido a seguir.
...
Portanto, impossível recompor as despesas com planos de saúde (Unimed) de R$
1.121,67 (dependente Pedro Diniz Brasil de Oliveira), assim como não há como incluir e
considerar como despesas de instrução o valor de R$ 3.737,00, referente a este
dependente. Na mesma linha, rejeita-se o pedido de recomposição do valor relativo à
dedução do dependente Pedro Diniz Brasil de Oliveira, no valor de R$ 1.272,00.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital